Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701027-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUZA LIMA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF (autos 0704586-78), de deferimento da antecipação de tutela postulada pela parte agravada, consistente na abstenção de “corte” de energia em razão do não pagamento da fatura de junho/2021. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento subordinada ao rito sumaríssimo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida não suspenda o fornecimento de energia elétrica. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No presente caso, em sede de cognição sumária, vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. O autor alega que a fatura do mês de junho de 2021 apresentou o valor de R$ 1.961,50, muito acima da média de consumo. De acordo com os documentos anexados pela parte, a fatura em questão, além do efetivo consumo do mês de referência, incluiu valores referentes a multa, juros e correção monetária de diversas parcelas vencidas e pagas em atraso no mês anterior. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela impossibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, devendo a requerida promover a cobrança dos encargos decorrentes do pagamento em atraso pelos meios ordinários, sem a ameaça de suspensão do serviço. Nesse sentido: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pretensão de cobrança pelo fornecimento de energia elétrica está fundada em instrumento particular, consistente no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e materializado pelas faturas de fornecimento de serviços ao autor, atraindo, assim, a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do CC, inclusive quanto aos encargos decorrentes da mora. 1.1. Precedente Turmário. "(...) 2. Monitória para cobrar faturas fundamentadas em contrato particular de fornecimento de energia elétrica. Prazo prescricional de cinco anos, art. 206, § 5o, inc. I, do CC/02, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02". (20100110053288APC, Relator Romeu Gonzaga Neiva, DJ 17/5/2010). 2. Considerando que o autor quitou as faturas vencidas entre 1996 a 1998 somente 10 anos após o vencimento, legítima é a cobrança de encargos moratórios, porquanto o art. 17, §2o, da Lei 9.427/96 prevê, expressamente, que o atraso do pagamento de faturas de energia elétrica implicará a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por cento. 3. Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular e relativa ao mês de consumo, sendo imprópria a suspensão de serviço essencial quando se tratar de débitos pretéritos, como no caso, em que houve o corte de energia em razão do inadimplemento dos juros e correção monetária de faturas vencidas há mais de 10 anos. 3.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que não é lícito à concessionária interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos" (AgRg no REsp 1016463/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 02/02/2011). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 737965, 20070110147980APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2013, publicado no DJE: 28/11/2013. Pág.: 170). Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço mostra-se evidente com a possibilidade de corte no fornecimento de energia. Assim, presentes os requisitos legais necessários, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a requerida se abstenha de efetuar o corte de energia na residência do autor e de incluir nas próximas contas encargos referentes a débitos pretéritos, até a solução da lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento [...] Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão originária o teria privado do direito de cobrar juros e encargos devidos em razão do atraso no pagamento (regularidade da contratação e inexistência de anterior pedido administrativo). Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para “sobrestar a proibição de cobrança de encargos devidos e da exigência quanto à multa processual”. No mérito, postula a reforma da decisão originária, “para que a concessionária possa cobrar pela energia já consumida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de deferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação de obrigação de fazer, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito